Tribunal: TJMT
Processo: 0024399-07.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024399-07.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CANDIDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 045.971.501-10 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REVOGAÇÃO - RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – MERA REDISCUSSÃO - CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais aplicáveis.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, opostos por
Cândido Ferreira da Costa
em face do acórdão proferido no
id.n.º
13669964 que, à unanimidade, acolheu as
preliminares
e no mérito julgou prejudicado o apelo.

Alega que a concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, pois de acordo com os holerites juntados, restou demonstrado que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Sustenta ainda, que há contradição quanto "a fundamentação do acordão em relação a Lei que dispõe quanto a promoção dos militares após a passagem para inatividade, declarando a prescrição de toda pretensão do Embargante, alegando não ser cabível a aplicação da Lei Complementar n° 195 de 08/12/2004”.

Por fim, requer o prequestionamento do artigo
201,§
11, da CF.

Assim, requer o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício.

As contrarrazões foram apresentadas (
id.n.º
18146493).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O acórdão atacado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Esta c. Câmara de Direito Público posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir “não há nenhum outro documento acostado aos autos que demonstre a necessidade imprescindível dos benefícios da assistência judiciária gratuita”.

E ainda, que “nesse contexto, percebe-se que o Apelante possui uma renda bruta de aproximadamente 10 (dez) salários mínimos, ou seja, uma renda acima da média da família brasileira, o que permite concluir com bastante segurança que o pagamento das custas processuais não é fator prejudicial ao seu sustento ou de seus familiares, bem como não impede o acesso à justiça”.

Quanto a contradição alegada entre a fundamentação é a lei, igualmente não prospera.

A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais aplicáveis.

No caso em apreço, bem justifiquei quanto a ocorrência da prescrição, não passando sua irresignação de mera alegação, conforme se observa da transcrição de trecho pertinente:

[...]

No caso em tela, o Apelante foi promovido a Subtenente em 15/12/2005, conforme documentos acostados no Id. 2164422 e ingressou com pedido administrativo (Protocolo nº 47090/2007) em 23/02/2007, conforme se pode observar no Id. 2164415, ou seja, quando transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias. Ao analisar o processo administrativo acima, constata-se que o mesmo encerrou (último ato) em 10/11/2008, conforme se observa no Id. 2164443.Desta forma, o Apelante teria, a partir de 10/11/2008, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 10/05/2011.No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 11/07/2011 (Id. 2157270), ou seja, quando já ultrapassado exatos 2 (dois) meses e 1 (um) dia além da data limite. Também não há falar em relação de trato sucessivo, posto que o ato de promoção já foi questionado na via administrativa, só podendo ser questionado na via judicial, quando respeitado o prazo prescricional acima mencionado. Ademais, em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito. Tal questionamento já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009) Nesse norte, estão prescritas não só as parcelas anteriores ao ano de 2006, como afirmado na sentença, mas sim TODA a pretensão do Apelante. Registro, por fim, que não há que se falar em eventual e futura nulidade desta decisão por julgamento ultra petita ou extra petita, haja vista que a prescrição foi objeto de questionamento por ambas as partes e constituiu fundamento da sentença recorrida. Diante do acima exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito de TODA a pretensão do Apelante deduzida na exordial da Ação Ordinária de Cobrança.

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

A propósito:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. VOTO CONDUTOR DO JULGADO QUE NÃO PADECE DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS SOMENTE POR IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.2. Na espécie, inexiste vício que permita o manejo da presente insurgência, evidenciando-se o seu descabimento, pois visa a parte embargante - ao repetir os argumentos utilizados em seu agravo interno - o reexame da controvérsia devidamente solucionada pela Corte Especial, a qual chancelou integralmente e por unanimidade o voto condutor do julgado, não havendo se falar em omissões.3. [...].4. No caso posto, portanto, inexistem os vícios apontadas pela embargante, tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.5. Embargos declaratórios rejeitados."(EDcl no AgInt no MS 24.113/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/9/2019, DJe 13/9/2019.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020